Tribunal: TJES
Processo: 5000926-65.2024.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000926-65.2024.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ALESSANDRA ROSA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO RMC. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE CONCESSÃO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL
ajuizada por
ALESSANDRA ROSA DE OLIVEIRA
em face de
BANCO BMG SA
, todos qualificados nos autos. Na petição inicial, a parte autora relata ser beneficiária do INSS, recebendo o benefício de prestação continuada a pessoa com deficiência (NB 703.854.750-0). Afirma que acreditou ter contratado um empréstimo consignado convencional, com parcelas e descontos mensais fixos diretamente em seu benefício. No entanto, sustenta que o contrato foi realizado na modalidade de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), sem sua autorização expressa para tal modalidade ou para o envio do cartão. A autora alega que jamais teve a intenção de contratar um cartão de crédito e que os descontos mensais efetuados em seu benefício (no valor de R$ 60,60) não abatem o saldo devedor, cobrindo apenas juros e encargos, tornando a dívida impagável”.

2. A sentença objurgada julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na ação para: “
DECLARAR A NULIDADE
do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) celebrado entre as partes;
CONFIRMAR A TUTELA DE URGÊNCIA
anteriormente deferida (ID 42870977), tornando definitiva a determinação para que o Réu se abstenha de efetuar quaisquer descontos referentes ao contrato de RMC no benefício da autora;
CONDENAR
o BANCO BMG S.A. a restituir à parte autora os valores indevidamente descontados a título de "EMPRESTIMO SOBRE A RMC", desde o início dos descontos (competência 09/2022) até a efetiva suspensão,
em dobro
;
AUTORIZAR
a compensação entre os valores reciprocamente devidos pelas partes;

CONDENAR
o BANCO BMG S.A. ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

3. A parte ré em seu recurso inominado, requer a reforma da sentença alegando preliminarmente e necessidade de perícia e no mérito requer que sejam julgados improcedentes os pedidos lançados na peça inicial sob o fundamento de regularidade da contratação e uso do cartão.

4. incialmente aplico art. 282
§ 2º, do Código de Processo Civil
, quanto as preliminares suscitadas pala recorrida.

5. No presente caso, o Banco Recorrente logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação, juntando o termo de adesão ao Cartão de Crédito Consignado. Mais importante, restou comprovado nos autos que o Recorrido não apenas recebeu o cartão físico ("plástico"), como também o
desbloqueou e o utilizou
para
compras e saques (fls. 06 e 07, id 16300635)
, o que é incompatível com a tese de que
acreditava
estar contratando um simples empréstimo consignado. O Cartão de Crédito Consignado é modalidade contratual
prevista e regulamentada
pela legislação e normas do INSS. O simples fato de ser uma opção mais onerosa não a torna, por si só, ilícita, nula ou abusiva, desde que respeitado o devido acesso à informação ao consumidor.

6. Com isso, o uso do cartão, tem-se aí evidenciada a adesão da parte autora ao negócio, de modo a ser insustentável a alegação de desconhecimento ou mesmo de vício na manifestação de sua vontade.

7. Nesse sentido, considerando o reconhecimento do recebimento do cartão e a sua efetiva utilização para realizar compras, não há que se ponderar o seu desconhecimento quanto aos termos da avença. Nesse sentido também, inclusive, já entendeu o TJES: “APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREVISÃO EXPRESSA NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMPRAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO REALIZADAS. VENDA CASADA. PRÁTICA NÃO CARACTERIZADA. CONTRATAÇÃO NÃO CONDICIONADA À VENDA DE OUTRO PRODUTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O autor não refuta ter celebrado empréstimo consignado com o réu, porém em suas razões recursais afirma que houve vício de consentimento, uma vez que no momento da contratação acreditava que somente estava realizando um contrato de empréstimo consignado padrão, não tendo firmado contratação de cartão de crédito, conforme lhe fora ofertado por telefone pela preposta da empresa ré. 2. O Termo de Adesão firmado pelo Apelante e juntado às fls. 80/81, contém de forma expressa a informação de que a modalidade contratada seria de saque mediante utilização do cartão de crédito consignado, estabelecendo como forma de pagamento a consignação em folha de pagamento. 3. Outrossim, conforme consignado em sentença, constata-se nas faturas acostadas às fls. 119/137v, a utilização do cartão de crédito para gastos pessoais e a demonstração de que foram enviadas as faturas respectivas ao endereço do autor. 4. Dessa forma, verifica-se a regular contratação do empréstimo consignado com reserva de margem de crédito consignável em cartão de crédito, tendo em vista que do pacto consta a assinatura do autor, a qual oportunamente anuiu à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício de vontade entre as partes, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos. 5. Verificada a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, com a efetivação da operação de crédito através do cartão, não há que se falar em ilegalidade do contrato firmado entre as partes. 6. Recurso conhecido e não provido.” (TJES, Classe: Apelação, 0000207-28.2020.8.08.0057, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2023).

8. Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO e DOU PROVIMENTO, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

9. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, tendo em vista o provimento do recurso.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)